Tribunal: TJSP
Processo: 1020073-49.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020073-49.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é embargado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020073-49.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Voto no 35366
Apelação no 1020073-49.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Embargado: Companhia Paulista de Força e Luz
Embargo de Declaração. Erro Material Caracterizado.
Acórdão Anulado. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do
acórdão de fls. 527/533, alegando, em suma, a existência de dados
divergentes entre o acórdão embargado e os dados da apelação
interposta.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
De forma clara, verifica-se a existência de erro material,
causado, já que o Acórdão ora embargado apreciou matéria dissonante
da discutida no recurso de apelação de fls. 527.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
presentes embargos de declaração são acolhidos, para anular o
julgamento e o Acórdão embargado de fls. 527/533, para que, após as
providências de praxe, os autos retornem para novo julgamento.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado